Tribunal: TCU
Processo: 027.213/2017-0
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: AUGUSTO SHERMAN
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2020-02-18
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Tomada de Contas Especial instaurada em razão da impugnação total dos recursos recebidos por força de convênio celebrado entre a Funasa e ente municipal.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de tomada de contas especial, instaurada pela Fundação Nacional de Saúde (Funasa) , em desfavor dos Srs. Leocádio Olímpio Rodrigues, prefeito de Serrano do Maranhão/MA de 1/1/2005 a 8/4/2009, e Vagno Pereira, prefeito de 9/4/2009 a 2/11/2009 e de 7/11/2009 a 28/12/2009, solidariamente com a Construtora Decola Brasil Eireli, em razão da impugnação total dos recursos recebidos por força do Convênio 2511/2005 (Siafi 555311) , celebrado entre a Funasa e o ente municipal; ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão de 1a Câmara, ante as razões expostas pelo Relator, em: 9.1. considerar revéis Leocádio Olímpio Rodrigues e Vagno Pereira, para todos os efeitos, nos termos do art. 12, § 3o, da Lei 8.443/1992; 9.2. julgar irregulares as contas de Leocádio Olímpio Rodrigues, de Vagno Pereira e da empresa Construtora Decola Brasil Eireli, com fundamento nos arts. 1o, inciso I, 16, inciso III, alíneas “c” e “d”, da Lei 8.443/1992, condenando-os, solidariamente, com base nos arts. 19, caput, e 23, inciso III, da mesma Lei, ao pagamento das quantias a seguir discriminadas, com a fixação do prazo de quinze dias, a contar da notificação, para comprovar, perante o Tribunal (art. 214, inciso III, alínea “a”, do Regimento Interno) , o recolhimento da dívida aos cofres do Fundação Nacional de Saúde, atualizada monetariamente e acrescida dos juros de mora, calculados a partir da respectiva data de ocorrência indicada abaixo, até a data dos recolhimentos, na forma prevista na legislação em vigor; 9.2.1. Leocádio Olímpio Rodrigues, solidariamente com Construtora Decola Brasil Eireli Valor Original (R$) Data da Ocorrência 40.000,00 28/2/2008 40.000,00 3/4/2008 9.2.2. Vagno Pereira, solidariamente com Construtora Decola Brasil Eireli Valor Original (R$) Data da Ocorrência 20.000,00 16/4/2009 9.3. aplicar a Vagno Pereira e à Construtora Decola Brasil Eireli, com fundamento no art. 19, caput, da Lei 8.443/1992, multa individual prevista no art. 57 da mesma Lei, c/c art. 267 do Regimento Interno do TCU, no valor de R$ 5.000,00, fixando-lhes o prazo de quinze dias, a contar da notificação, para que comprovem, perante este Tribunal, o recolhimento da dívida aos cofres do Tesouro Nacional (art. 214, inciso III, alínea “a”, do Regimento Interno do TCU) , atualizada monetariamente desde a data deste Acórdão até a data do efetivo recolhimento, se for paga após o vencimento, na forma da legislação em vigor; 9.4. autorizar, desde logo, nos termos do art. 28, inciso II, da Lei 8.443/1992, a cobrança judicial das dívidas, caso não atendida as notificações; 9.5. remeter cópia deste Acórdão à Procuradoria da República no Estado do Maranhão, com fundamento no art. 12, inciso IV, da Lei 8.443/1992 c/c o § 7o do art. 209 do Regimento Interno do TCU, para o ajuizamento das ações civis e penais que considerar cabíveis.